Tribunal: TJDFT
Processo: 0767906-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (GAP). PROCON/DF. REQUISITOS LEGAIS PARA PERCEPÇÃO. PREENCHIMENTO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo PROCON/DF em face de sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido autoral para declarar o direito à percepção de Gratificação de Atendimento ao público (GAP) e condená-lo ao pagamento retroativo da verba, no valor de R$ 6.000,00.
2. Em suas razões recursais, sustenta o PROCON/DF que a recorrida não faz jus ao recebimento da gratificação por ausência de regulamentação, por exercer cargo comissionado e violação à Súmula Vinculante 37.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida em grau recursal consiste em definir se a recorrida preenche os requisitos legais para percepção da GAP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 4.502/10 ao criar a Carreira de Atividades de Defesa do Consumidor do DF no Quadro de Pessoal do Instituto de Defesa do Consumidor - IDC-PROCON/DF, previu o pagamento da GAP aos servidores lotados nas unidades de atendimento ao público, observada a regulamentação disposta no Decreto Distrital no 31.650/10. 4.1. A respectiva regulamentação inclui expressamente agentes ocupantes de cargos efetivos e em comissão. Precedentes: Acórdãos 2054153 e 1434157.
5. Na hipótese, a recorrida ocupa o cargo comissionado de assessora técnica lotada no núcleo de atendimento presencial do PROCON/DF desde 02/02/2024 e, conforme relatório emitido pela própria autarquia, já realizou mais de 870 atendimentos, o que evidencia o preenchimento dos requisitos legais para percepção da GAP.
6. Constatado o exercício da função de atendimento ao público, mister se faz a percepção da respectiva gratificação (GAP) pela recorrida enquanto se mantiver lotado em unidade com tal desiderato, inclusive com o recebimento retroativo, nos exatos termos da sentença.
7. Não há que se falar em violação à súmula vinculante 37, por suposto aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, por via transversa, em pretenso atendimento ao princípio da isonomia, isso porque, somente se aferiu, no particular, a subsunção das atribuições laborais com os requisitos para a percepção da gratificação, realizando-se, ao invés e justamente, um juízo de legalidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Sem custas processuais, diante da isenção legal. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 4.502/10; Decreto Distrital no 31.650/10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2054153, 0753453-72.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025; Acórdão 1434157, 0754457-86.2021.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/06/2022, publicado no DJe: 11/07/2022.